Tribunal: TJDFT
Processo: 0717167-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717167-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DO NASCIMENTO FROTA, LUCIA DO NASCIMENTO FROTA, ARACELI DO NASCIMENTO FROTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALDO VIEIRA FROTA, LIVIA DO NASCIMENTO FROTA, LICIA DO NASCIMENTO FROTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ADRIANO DO NASCIMENTO FROTA, LUCIA DO NASCIMENTO FROTA e ARACELI DO NASCIMENTO FROTA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF nos autos ação de inventário por arrolamento comum n° 0710642-20.2017.8.07.0003 (ajuizada em face de ESPÓLIO DE ALDO VIEIRA FROTA, LIVIA DO NASCIMENTO FROTA e LICIA DO NASCIMENTO FROTA, ora agravados), decisão nos seguintes termos: “1. Como o inventariante não cumpre as decisões judiciais (ID no 86387411), estando o processo paralisado desde agosto/2020 aguardando a atuação do inventariante, e sequer foi possível sua intimação pessoal, pois não atualizou o seu endereço no processo (ID no 88840814), não há outra opção senão removê-lo do encargo. 2. Nomeio, em substituição, a herdeira LÍVIA DO NASCIMENTO FROTA. Anote-se. 3. Providencie a Secretaria: a) O cumprimento dos itens 11.2 e 10.9 da decisão de ID no 68820157, solicitando também a certidão simplificada da empresa HOTEL FROTA LTDA. - ME, CNPJ no 01.033.190/0001-06; b) O cumprimento do item 9 da decisão de ID no 74024543; c) A expedição de alvarás autorizando a nova inventariante a tomar as providências determinadas nas decisões de ID no 74024543, itens 6.2 e 6.3, e ID no 68820157, item 10.7. 4. O E. Tribunal, no Agravo de Instrumento no 0739622-78.2020.8.07.0000, determinou a reinclusão entre os bens do espólio dos direitos e obrigações incidentes sobre o instrumento particular de ID no 71751945, referente à Chácara Rocio, Lote 06, localizada na DF-280, km 3,5, SHAQ, Recanto das Emas/DF (ID no 90813210). 5. Para que o processo tenha prosseguimento, determino à nova inventariante as seguintes providências: a) Em 15 dias, informe a localização de todos os veículos do espólio, a fim de que sejam avaliados; b) Em 15 dias, esclareça o que foi solicitado nos itens 6.4, 6.6 e 7 da decisão de ID no 74024543 e nos itens 10.6 e 11.1.b da decisão de ID no 68820157; c) Em 15 dias, comprove o cancelamento da penhora sobre o imóvel da QNN 6, apresentando nova certidão de matrícula (vide ID no 68820157, item 11.1.a); d) No prazo de 30 dias contados da expedição dos alvarás, faça as comprovações determinadas nos itens 6.2 e 6.3 da decisão de ID no 74024543 e nos itens 10.5 e 10.7 da decisão de ID no 68820157. 6. Esclareçam os demais herdeiros/interessados, em 5 dias, se estão na posse de algum dos veículos do espólio e se desejam ficar com exclusividade com algum desses veículos na partilha. No mesmo prazo, informe MÔNICA em que fase está a ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte. 7. Atendidos os itens 5.a e 6, prossiga a Secretaria nos termos da decisão de ID no 68820157, itens 10.6 e 14. 8. Observe a Secretaria que, para viabilizar a rápida solução do processo, não deverá ser feita nova conclusão sem que antes sejam cumpridas todas as determinações anteriores a seu cargo. Intimem-se.” (ID 91217782, autos originários - grifei). Nas razões (ID 26014974), afirmam que “o primeiro Agravante tem diligenciado no sentido de cumprir com todas as determinações do MM juízo, não tendo cometido qualquer ato atentatório ao cargo de inventariante”; que “o primeiro Agravante teve seu direito de defesa cerceado”; e que “a segunda Agravante, bem como a terceira Agravante não concordam com a nomeação de LÍVIA DO NASCIMENTO FROTA, para o cargo de inventariante, haja vista esta perseguir a segunda Agravante, com ameaças, relativas inclusive de tirá-la de sua residência, tendo esta sorrateiramente, através de sua filha se apossado irregularmente de documentos, para interpor petição nos autos do arrolamento, fatos que têm causado grande dor a esta, já que a segunda Agravante é mãe da nova inventariante nomeada”. Sustentam que “o pedido de reforma da r. decisão, ora guerreada encontra conforto no fato do primeiro Agravante ter apenas exercido conduta legal, não tendo a r. decisão agravada encontrado conforto nas demais provas carreadas ao processo de arrolamento comum.” Salientam que “não tem condições econômicas de pagar o montante devido, bem como os outros herdeiros e a viúva meeira”, de maneira que seria possível a venda de bens que constem no processo de inventário não finalizado por meio de autorização judicial e expedição de alvará. Aduzem que “o processo tramita desde o ano de 2017 [ ] não tendo os herdeiros e os ora Agravantes condições econômicas, para arcarem com todas as dívida incidentes sobre os bens que integram o espólio e este tem bens suficientes para quitá-las e o pedido de alienação dos dois bens não equivale a 50% do espólio”. Ao final, requerem: “a- Diante de tudo que foi exposto, requer a essa i. Turma Cível, o recebimento do recurso interposto, para conceder liminarmente a tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de reformar a r. decisão interlocutório exarada no ID 88840814, que removeu o primeiro Agravante do cargo de inventariante, em razão de não está caracteriza nenhuma das hipóteses estatuídas no art. 622 do NCPC, sendo este mantido no cargo de inventariante, sem a intimação dos herdeiros e viúva meeira, bem como determinar a avaliação judicial dos bens do espólio de ALDO VIEIRA FROTA, haja vista constar na petição do ID 72337527 a localização dos bens do espólio, para se evitar prejuízos irreparáveis aos herdeiros e viúva meeira. 2- Ad argumentandum, se assim não for o entendimento de Vossa Excelência, que seja recebido o presente recurso, para ao final essa i Turma Cível, conhecer e dar provimento, para reformar a r. decisão impugnada, determinando que o primeiro Agravante seja mantido no cargo de inventariante 3. Requer a essa i. Turma Cível autorização, para alienar o PAS/ONIBUS/NÃO APLICA, A DIZEL, PLACA KEL-1216, ANO/MODELO 2001, CATEGORIA ALUGUEL e da CARREGADEIRA DE RODAS, MARCA kOMOTSU, MOD. Wa320-5, com o fim de pagar débitos fiscais, débitos incidentes sobre os veículos automotores no DETRAN/GO e DETRAN/DF, bem como o pagamento do imposto de transmissão dos bens imóveis que integram o espólio, sendo expedido o competente alvará, devendo o primeiro Agravante ficar obrigado a prestar contas nos autos do arrolamento dos bens deixados por falecimento de ALDO VIEIRA FROTA. 3. Sejam os agravados intimados a responderem os termos do agravo em pauta no prazo legal” (ID 26014974). Preparo regular (ID 26135600, pp. 2/3). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único (decisão proferida em sede de ação de inventário). Inicialmente destaco que os agravantes pleiteiam no agravo liminarmente tutela recursal de urgência para reformar a decisão interlocutória que removeu o primeiro Agravante do cargo de inventariante, constando, ainda, pedido de determinação de avaliação judicial dos bens do espólio de ALDO VIEIRA FROTA; e autorização para alienação de bens do acervo do inventário (PAS/ONIBUS/NÃO APLICA, A DIZEL, PLACA KEL-1216, ANO/MODELO 2001, CATEGORIA ALUGUEL e da CARREGADEIRA DE RODAS, MARCA kOMOTSU, MOD. Wa320-5) para fins de pagamento dos débitos fiscais dos referidos bens e o pagamento do imposto de transmissão dos bens imóveis que integram o espólio. Contudo, verifica-se que a decisão agravada não analisou nem pedido de avaliação de bens do inventário, nem o pedido de alienação de bens. Assim, se a questão não foi posta a decidir na origem e se a decisão agravada disto não cuida, não se pode discutir a questão em sede de agravo de instrumento. Como cediço, agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis; matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Vedado ao Tribunal ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida. Desse modo, conheço parcialmente do recurso (apenas no ponto relativo à remoção do primeiro agravante do cargo de inventariante), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Do pedido de efeito suspensivo O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, intentam os agravantes, na presente sede preliminar, a concessão antecipada da tutela recursal para reformar a decisão agravada, “que removeu o primeiro Agravante do cargo de inventariante, em razão de não está caracteriza nenhuma das hipóteses estatuídas no art. 622 do NCPC, sendo este mantido no cargo de inventariante, sem a intimação dos herdeiros e viúva meeira, bem como determinar a avaliação judicial dos bens do espólio de ALDO VIEIRA FROTA, haja vista constar na petição do ID 72337527 a localização dos bens do espólio, para se evitar prejuízos irreparáveis aos herdeiros e viúva meeira” (ID 26014974). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os pressupostos para a concessão parcial da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito que não se evidencia. Segundo dispõem os artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil, são atribuições do inventariante: Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o ; II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII - requerer a declaração de insolvência. Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Previstas, também, no art. 622 do CPC, as hipóteses de remoção do inventariante: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso evidenciado nos autos situações que demonstrem a inaptidão para o exercício do cargo ou o mau exercício do múnus da inventariança. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. ART. 995 DO CPC/73. ROL NÃO EXAUSTIVO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 2. Segundo o Tribunal de origem, a remoção do inventariante foi justificada pelo intenso dissenso entre a maioria dos herdeiros e explícito conflito de interesses entre o inventariante e o espólio (o inventariante é sócio das empresas cujas cotas são objeto de partilha), mencionando também desídia na condução do inventário (andamento lento sem perspectiva de solução) e acusações de condutas graves na condução do cargo (utilização do acervo patrimonial para se enriquecer ilicitamente). 3. O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973. 4. Justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança. 5. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 6. A reforma do acórdão recorrido, quanto às razões que justificaram a remoção do inventariante e a nomeação de inventariante dativo, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 7. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017). Pela decisão agravada (ID 91217782, autos originários), destituição do múnus declarada de ofício com fundamento em desídia do inventariante/agravante ADRIANO DO NASCIMENTO FROTA, nomeada inventariante a agravada LIVIA DO NASCIMENTO FROTA. Como visto do que previsto pelo art. 622 do CPC, notadamente o disposto pelo inciso II, incumbe ao inventariante dar andamento regular ao processo de inventário sob pena de ser destituído. É certo que remoção de inventariante, exatamente por constituir medida excepcional, deve sempre ser evitada em situações nas quais não exista razão relevante evidenciadora da inaptidão para o exercício do cargo por parte de quem até então o fazia. Contudo, no caso, consoante se pode extrair das decisões proferidas nos autos, existe uma indisfarçável desídia do inventariante no sentido de cumprir as determinações do juízo de origem, fato que prejudica a celeridade processual e a própria prestação jurisdicional, o que se pode constatar pela própria fundamentação das decisões de IDs 74024543 e 79313660 dos autos originários: “[ ] 6. O inventariante ADRIANO justificou não ter atendido anteriormente as determinações contidas na decisão de ID no 68820157 porque sofreu uma queda (ID no 72340539), pedindo restituição do prazo e apresentando documentos. 6.1. Inicialmente, oriento o inventariante no sentido de que, ao atender uma determinação judicial ou anexar algum documento, deve esclarecer o conteúdo de cada um dos documentos juntados e qual sua relação com a decisão que está cumprindo, o que em muito facilitaria a análise processual. O inventariante anexou diversos documentos, mas não apontou a relação de cada documento juntado com as determinações constantes da decisão de ID no 68820157. 6.2. Constato, todavia, que o inventariante cumpriu apenas parcialmente as determinações contidas naquela decisão. Atendeu os itens 6, anexando a certidão de inexistência de testamento (ID no 72337528, p. 2-3), e 10.6.b, comprovando que o contrato de alienação fiduciária relativo ao ônibus placa KEL-1216 foi quitado em 06/10/2015 (ID no 72337537), ou seja, em data anterior ao falecimento do inventariado. Isso torna desnecessária a expedição do ofício determinado no item 10.8.a da decisão de ID no 68820157. Observe a Secretaria. Ainda falta, todavia, promover a baixa da alienação fiduciária sobre o ônibus no DETRAN. Para tanto, expeça-se alvará, autorizando o inventariante a tomar todas as providências necessárias perante o DETRAN e a BV Financeira para cancelar o registro da alienação fiduciária incidente sobre esse veículo. Deve o inventariante apresentar novo CRLV do veículo, comprovando a baixa da alienação fiduciária, em 30 dias contados da expedição do alvará. 6.3. O inventariante também anexou uma carta de quitação, datada de 01/12/2017, declarando que o trator M.BENZ/LS 1935, placa BTO-7620, está livre de reserva de domínio e devidamente quitado (ID no 72337539). Isso torna desnecessária a expedição do ofício determinado no item 10.8.b da decisão de ID no 68820157. Observe a Secretaria. Ainda falta, todavia, promover a baixa da alienação fiduciária e da restrição administrativa incidentes sobre o trator no DETRAN. Para tanto, expeça-se alvará nos termos do item 10.7.a da decisão de ID no 68820157, acrescentando que o alvará também poderá ser utilizado perante o BANCO BRADESCO. Deve o inventariante apresentar novo CRLV do veículo, comprovando a baixa da alienação fiduciária, em 30 dias contados da expedição do alvará. 6.4. O inventariante também anexou dois documentos, que se referem a CNPJs diferentes, das empresas A V FROTA HOTEL - ME (certidão de baixa da Secretaria de Fazenda do DF, datada de 2015) e HOTEL FROTA LTDA. - ME (certidão simplificada, datada de 2020, em que o inventariado consta como sócio administrador e detentor de 50% do capital social, sendo que os outros 50% pertencem ao cônjuge supérstite LUCIA, estando a empresa ativa) (ID no 72340532, p. 2-4). Assim, trata-se de duas empresas diferentes. Esclareça o inventariante em 15 dias. 6.5. O inventariante comprovou que a motocicleta HONDA/Shadow, placa JJQ-0702, foi quitada em 06/11/2017, data posterior ao falecimento do inventariado, mas não informou quem arcou com as parcelas (ID no 72340513). Esclareça o inventariante em 15 dias. 6.6. O inventariante também anexou documento da motoneta PIAGGIO/Vespa, placa NB-909, sem nada esclarecer, onde consta que o proprietário é MAURÍCIO DE LIMA FERREIRA e que houve possível perda do bem, processo no 2009.07.1.030836-7 (ID no 72340515, p. 2-3). Esclareça em 15 dias. 6.7. Quanto a documentação anexada aos IDs de no 72337534, 72337535, 72337536 e 72337543, trata-se da motocicleta HONDA/CG 125 Titan, placa JJP-3776, que apenas comprova as restrições encontradas via RENAJUD (IDs de no 70029162 e 70029163), mas que não se relaciona às determinações a serem cumpridas pelo inventariado. 7. As partes ainda não indicaram a quem seria destinada a exclusividade de cada um dos veículos do espólio. 8. Atenda o inventariante, no derradeiro prazo de 15 dias, as determinações acima (itens 6.4, 6.5, 6.6 e 7) e as determinações restantes da decisão de ID no 68820157 (itens 10.6.a, 10.6.c e 11.1). Vale ressaltar que há outras determinações a serem cumpridas pelo inventariante, no prazo de 30 dias a contar da expedição dos alvarás (vide item 10.7 da decisão de ID no 68820157 e itens 6.2 e 6.3 desta decisão). [ ]” (ID 74024543, autos originários - grifei) “[ ] 2. O inventariante cumpriu apenas parcialmente as determinações constantes da decisão de ID no 74024543. Embora tenha apresentado petição (ID no 76391545) respondendo ao item 6.5 daquela decisão, informando que, após o falecimento do inventariado, a quitação das prestações relativas ao financiamento da motocicleta HONDA SHADOW, placa JJQ-0702, quitada em 06/11/2017, foram realizadas pelo inventariante, e que não há interesse no ressarcimento dos valores pagos, deixou de atender aos itens 6.4, 6.6, 6.7 e 7 da mesma decisão. Limitou-se a dizer que está na posse de todos os alvarás expedidos e que, ao diligenciar perante o DETRAN/DF e o DETRAN/GO, foi informado de que só após o pagamento dos débitos administrativos incidentes sobre os veículos é que poderão ser expedidos novos CRLV dos automóveis e motocicletas. Acrescentou que nem o Inventariante, nem os herdeiros, nem a viúva meeira possuem condições econômicas para arcarem com os débitos administrativos incidentes sobre os veículos do espólio, razão pela qual requer a venda de 50% dos bens do espólio de ALDO VIEIRA FROTA, a fim de que os outros 50% sejam entregues à viúva meeira, que tem interesse em comprar a quota parte de todos os herdeiros relativas ao bem imóvel da QNN 06, CONJUNTO N, CASA 47, CEILÂNDIA/DF, CEP 7220-074, após a avaliação judicial. Esclareço, contudo, que não é possível alienar os bens do espólio sem a regularização tributária e administrativa dos veículos. Além disso, os bens do espólio não podem ser vendidos enquanto esta ação não for finalizada, de forma a preservar eventual interesse dos credores que possam se habilitar no curso do processo. E lembre-se que nem mesmo o rol de bens do espólio está definido, pois existe ação de reconhecimento de união estável em curso. Por todas essas razões, indefiro o pedido de alienação dos bens do espólio. Assim, esclareça o inventariante cada uma das determinações deste Juízo constantes da decisão de ID no 74024543, no derradeiro prazo de 10 dias. [ ]” (ID 79313660, autos originários – grifei) Em razão do descumprimento das determinações do juízo, o inventariante foi alertado da derradeira oportunidade para o cumprimento de tais determinações sob pena de remoção do encargo de inventariante: “1. Indefiro o pedido de reconsideração de ID no 82486543, pelos mesmos motivos constantes da decisão de ID no 79313660. 2. Observe que este Juízo já esclareceu que os CRLV dos veículos do espólio podem ser anexados posteriormente (item 3 da decisão de ID no 79313660). Todavia, todas as demais determinações do Juízo devem ser cumpridas. Não é aceitável que sequer a avaliação dos bens tenha sido possível porque o inventariante ainda não informou onde os veículos do espólio podem ser encontrados. Assim, cumpra o inventariante todas determinações constantes das decisões de ID no 74024543 e 79313660 no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de remoção do encargo de inventariante. Intime-se-lhe pessoalmente. Intimem-se” (ID 86387411, autos originários - grifei). Decisão publicada em 23.3.2021 (ID 86804851, autos originários), prazo para o inventariante/agravante cumprir as determinações constantes das decisões de IDs 74024543 e 79313660 dos autos originários que findou em 16.4.2021. Nenhuma notícia de cumprimento pelo agravante cumprido de tais determinações. É certo que consoante o art. 623 do CPC, em se cuidando de destituição do inventariante com base nas hipóteses previstas no referido art. 622, ainda que determinada de ofício, necessária a intimação do inventariante para exercício da ampla defesa e do contraditório, o que em respeito ao devido processo legal (art. 10, CPC): Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. No ponto, precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. REMOÇÃO DE OFÍCIO DA INVENTARIANTE. ARTIGO 623 DO CPC. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 623 do Código de Processo Civil preconiza a observância do contraditório na hipótese de remoção do inventariante, estabelecendo que, "requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas". Nesse sentido, este e. Tribunal tem entendido que a remoção, ainda que de ofício, deve respeitar o contraditório. 2. No caso em questão, os elementos coligidos aos autos revelam que a inventariante foi removida de ofício pelo magistrado, sem sua prévia intimação para apresentar defesa, na qual poderia comprovar a inexistência de desídia ou justificar o descumprimento de decisão judicial. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1219595, 07064049320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mas veja-se que, no caso e como relatado, a decisão alertando o inventariante da derradeira oportunidade para o cumprimento das determinações do juízo sob pena de remoção do encargo de inventariante, como já dito, foi publicada em 23.3.2021 (ID 86804851, autos originários) no nome do patrono constituído. Além disto, assegurando o contraditório, o Magistrado foi diligente em determinar a intimação pessoal do inventariante (ID 86387411), mandado encaminhado ao endereço do inventariante cadastrado nos autos (QNN 06, Conjunto N, Casa 47, Ceilândia/DF), o qual voltou sem cumprimento, pois ele não mais residia no local, conforme informado no local ao Oficial de Justiça por LÚCIA DO NASCIMENTO FROTA, segunda agravante (Certidão de ID 88840814). É dever da parte manter atualizado o endereço nos autos. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Considerando que houve tentativa de intimação pessoal do inventariante no endereço fornecido nos autos, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, presunção de validade da diligência que deve ser reconhecida. Por oportuno: “É dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC. 2 - A norma do art. 186, § 2o, do CPC não afasta o dever da parte patrocinada pela Defensoria Pública de atualizar seu endereço perante aquele Órgão e o Juízo, como determina o art. 77, V, do Código de Ritos. Portanto, deve ser considerada válida a intimação, via aviso de recebimento, enviada ao mesmo endereço indicado pela Agravante na petição inicial do Feito originário, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC.( ) (Acórdão 1339713, 07476027620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O mandado foi juntado aos autos em 14/04/2021 (ID 86387411); o inventariante permaneceu inerte quanto ao cumprimento das determinações do juízo; evidente o descompasso com a própria natureza cooperativa e gerencial do encargo exercido nos autos da ação de inventário; compareceu aos autos somente quando proferida decisão nomeando novo inventariante; no entanto, já estava preclusa a decisão que, sob pena de remoção, havia determinado o cumprimento das determinações do juízo. O comportamento do inventariante, além de violar os deveres do seu cargo, não está em harmonia com o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil (todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva), eis que, instado a se manifestar, quedou-se inerte em mais de uma ocasião. Nesse contexto, inviável reformar, na presente sede e no presente momento processual, a decisão agravada, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito. Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora